Tribunal: TJSP
Processo: 1027192-09.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Cerceamento de defesa não configurado. Uma das testemunhas que foi arrolada intempestivamente e que era condutor do veículo da autora e outra que não presenciou a colisão. Depoimentos que nada acrescentariam ao caso. Colisão entre dois automóveis, que ficaram danificados na parte frontal.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Cerceamento de defesa não configurado. Uma das testemunhas que foi arrolada intempestivamente e que era condutor do veículo da autora e outra que não presenciou a colisão. Depoimentos que nada acrescentariam ao caso. Colisão entre dois automóveis, que ficaram danificados na parte frontal. Dinâmica do acidente controversa. Não demonstração da culpa da ré pelo fato havido. Ônus probatório não superado pela autora. Dicção do art. 373, I, do CPC. Recurso desprovido.